Tribunal: TJSP
Processo: 1004935-60.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Alegação de intempestividade, em contrarrazões. Acolhimento. Sentença publicada em 22.08.2018. Interposição do recurso em 30.10.2018, portanto fora do prazo legal. Alegação de erro material por ter juntado o recurso em outro processo. Não acolhimento. Erro que é de responsabilidade da parte e não

Ementa:

APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Alegação de intempestividade, em contrarrazões. Acolhimento. Sentença publicada em 22.08.2018. Interposição do recurso em 30.10.2018, portanto fora do prazo legal. Alegação de erro material por ter juntado o recurso em outro processo. Não acolhimento. Erro que é de responsabilidade da parte e não configura justa causa. Inteligência do artigo 223 do CPC. Recurso não conhecido.